Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709530-90.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA APELADO: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 13:20:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador